Tribunal: TJES
Processo: 5002594-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002594-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALIANZA ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 108 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Conforme entendimento firmado pelo Órgão Fracionário,
“o simples fato da questão suscitada envolver matéria fática não impede, de per si, o conhecimento da questão de ordem pública, sendo vedado, por outro lado, a produção de provas, eis que a via adequada para tal dilação seriam os embargos à execução. No entanto, se a matéria, ainda que fática, puder ser conhecida desde logo pelo magistrado, à luz dos documentos constantes dos autos, não haverá impedimento ao exame das questões ventiladas pela parte.”

II.
Na espécie, deve ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.925/SP (Tema 108).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3960032), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 3618338), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
manejada contra
ALIANZA ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS LTDA
, negou seguimento ao Recurso Especial, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP (Tema 108), sob o fundamento de
“impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade”
.

A Decisão agravada negou seguimento ao Apelo Nobre mediante os seguintes fundamentos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretende,
Município de Vitória
(Id 2.720.600), ver reformado o acórdão (Id 2.394.240), da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.

Irresignado, aduz violação ao artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante o não cabimento da exceção de pré-executividade
in casu
.

Sem contrarrazões (Id 3.038.431).

À luz do artigo 1.030 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – CABIMENTO - ITBI – FATO GERADOR – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA MEDIANTE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS PELO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula nº. 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

2. O fato gerador do Imposto Sobre Transmissão
Inter Vivos
de Bens Imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro do título translativo no cartório de registro imobiliário competente.

3. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Segundo o recorrente,
“a ausência da transferência da propriedade do bem, apenas poderia ser provado mediante a análise minuciosa de documentos”
e
“a dilação probatória é vedada em sede de Exceção de Pré-Executividade”
(fl. 3).

Com efeito, não obstante a irresignação, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu ser possível apreciar a questão em sede de exceção de pré-executividade porque prescindível a dilação probatória. Vejamos (Id 2.242.438):

[...] Inicialmente, alega o Apelante a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº. 393, firmou entendimento no sentido de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Explicitando a intelecção do referido enunciado sumular, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há que se falar em dilação probatória quando o executado apresenta, de plano, os documentos necessários a embasar a defesa suscitada, sendo permitida, portanto, a denominada “prova pré-constituída”. [...].

Assim, o simples fato da questão suscitada envolver matéria fática não impede, de
per si
, o conhecimento da questão de ordem pública, sendo vedado, por outro lado, a produção de provas, eis que a via adequada para tal dilação seriam os embargos à execução. No entanto, se a matéria, ainda que fática, puder ser conhecida desde logo pelo magistrado, à luz dos documentos constantes dos autos, não haverá impedimento ao exame das questões ventiladas pela parte.

No caso vertente, a alegação defensiva encontra-se alicerçada na inexigibilidade do título executivo em decorrência da inexistência de fato gerador do ITBI, que ocorre com o registro do negócio de compra e venda no Cartório de Registro Imobiliário competente.

A análise do referido fato é passível de ser realizada a partir do exame da certidão imobiliária expedida pela serventia extrajudicial competente, documento este trazido pela Apelada com a petição da exceção de pré-executividade, dispensando, portanto, dilação probatória. [...].

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP (Tema 108), como se vê a seguir:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto,
com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso.

Intimem-se

Vitória-ES., 29 de agosto de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

No caso, rememoro que, em suas razões recursais, o ora Agravante sustenta a não aplicação do Precedente Vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP (Tema 108), sob o fundamento de
“impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade”
.

Entretanto, conforme consignado na Decisão objurgada, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela possibilidade de apreciar a questão em sede de Exceção de Pré-Executividade porque prescindível a dilação probatória
.

Confira-se:

“Assim, o simples fato da questão suscitada envolver matéria fática não impede, de
per si
, o conhecimento da questão de ordem pública, sendo vedado, por outro lado, a produção de provas, eis que a via adequada para tal dilação seriam os embargos à execução. No entanto, se a matéria, ainda que fática, puder ser conhecida desde logo pelo magistrado, à luz dos documentos constantes dos autos, não haverá impedimento ao exame das questões ventiladas pela parte.”

Nesse contexto, a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania.

Isto posto
,
com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo doutor relator. Este é o voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo município de Vitória em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo e negando provimento ao presente agravo, uma vez que a decisão objurgada se encontra em consonância com o que dispõe o Tema Repetitivo 108 do Superior Tribunal de Justiça:

Compulsando os autos, verifico, em observância à sistemática dos precedentes obrigatórios, que a decisão atacada, de fato, se subsume à tese acima mencionada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para negar provimento ao agravo interno.